Tribunal: STF
Processo: HC 239291
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, afastando, ainda, a alegação de prescrição retroativa (doc. eletrônico 49).



     



    O embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, afirmando que: 



     



    “Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional retroativo para os delitos em comento é de 3 anos. Todavia, é imperativo atentar para o disposto no art. 110 do mesmo diploma legal, que dispõe: ‘A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ser superior a 30 (trinta) anos.’



    Dessa forma, considerando que o fato denunciado ocorreu em 14/05/2019 (documento eletrônico 40, p. 1), a denúncia foi recebida em 13/1/2020 (documento eletrônico 40, p. 161), o acórdão condenatório foi proferido em 11/10/2022 (documento eletrônico 35, pp. 215-235) e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 8/3/2024 (documento eletrônico 31, p. 26) é patente a inobservância do disposto no art. 110 do Código Penal, que estabelece a aplicação da lei mais benéfica ao réu, que negligenciou a aplicação do instituto da prescrição retroativa, que supera os 3 anos previsto entre o fato denunciado ocorreu em 14/05/2019, a denúncia foi recebida em 13/1/2020, e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 8/3/2024. Em ambos os casos, o limite entre as datas do fato ou da denúncia, com o trânsito em julgado, supera os 3 anos, segundo o ordenamento jurídico apresentado, que melhor beneficia o RÉU, Embargante.” (documento eletrônico 50, pp. 1-2).



     



    Ao final, requer:



    “1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de sanar a omissão no julgado e reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal;



    2. A reconsideração da decisão anteriormente proferida ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos presentes Embargos Declaratórios para apreciação em sede de órgão colegiado;



    3. A intimação do embargado para, querendo, oferecer resposta;



    4. A procedência do presente recurso, com a consequente anulação da decisão hostilizada, determinando-se o prosseguimento regular do presente Habeas Corpus.” (documento eletrônico 50, p. 2).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    Na espécie, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Isso porque, na decisão ora impugnada, examinei, exatamente, eventual flagrante ilegalidade a justificar o afastamento do óbice relativo ao não conhecimento, mais precisamente se houve ou não a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.



    Conforme mencionei, o paciente foi condenado a 2 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e a 1 mês e 5 dias de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/1941), de modo que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do CP, é de 3 anos.



    Considerando que a denúncia foi recebida em 13/1/2020 (documento eletrônico 40, p. 161), o acórdão condenatório foi proferido em 11/10/2022 (documento eletrônico 35, pp. 215-235) e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 8/3/2024 (documento eletrônico 31, p. 26), não houve o transcurso do prazo de 3 anos entre os referidos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Por conseguinte, entendi que não se há falar em prescrição da pretensão punitiva.



    Daí por que mantive a negativa de seguimento desta impetração.



    Na verdade, a defesa deixou de observar que, conforme previsto no art. 117, IV, do Código Penal, o acórdão condenatório também constitui marco interruptivo da prescrição.



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator